Tribunal: STF
Processo: Rcl 46066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EXERCÍCIO 2020. ADITIVO. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PRECATÓRIOS NÃO PAGOS. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 104 DO ADCT. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS DEPÓSITOS MENSAIS E DAS PRESTAÇÕES SOBRE PARCELAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. QUITAÇÃO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS ATÉ 2024. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357/DF E 4.425/DF. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santo André/SP, em 1º.3.2021, contra atos do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo consistentes no indeferimento do aditivo ao plano de pagamento de precatório para o exercício de 2020 e na determinação de adoção de medidas para o sequestro de verbas públicas municipais. Alega-se contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF.
O caso
    2. Em 18.2.2020, no Processo Geral de Gestão n. 9000553-24.2015.8.26.0500/03, após relatar os esforços envidados para a redução do acervo de precatórios desde 2016, o Município de Santo André/SP apresentou seu plano anual de pagamento de precatórios para o exercício de 2020, realçando impossibilidade de manter o patamar de destinação da receita corrente líquida para o pagamento de precatórios e a necessidade da adoção de outros instrumentos para a quitação de suas dívidas. Propôs a) pagamento mensal equivalente a 6% da receita corrente líquida, sendo 2,5% com recursos próprios e 3,5% decorrente de financiamento; b) parcelamento da eventual diferença entre o valor devido e o depositado mensalmente no exercício anterior (2019) em 46 parcelas mensais, sendo a última em dezembro de 2024; c) utilização de até 30% dos depósitos judiciais; d) instituição de câmaras de conciliação e o desenvolvimento de campanhas para compensação de débitos (doc. 2). O plano de pagamentos foi aprovado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 10.3.2020 (doc. 3).
    Em 7.10.2020, com a crise econômica desencadeada pela pandemia de Covid-19 e a queda de arrecadação, o Município de Santo André/SP pediu aditamento ao plano de pagamentos de 2020 e propôs que o pagamento mensal de parcela equivalente a 6% da receita corrente líquida fosse feito com 1,5% de recursos próprios e 4,5% mediante financiamento; que a diferença apurada no exercício financeiro de 2019 fosse repactuada em 49 parcelas a iniciar em novembro de 2020; que fossem retificados os cálculos do comprometimento da receita corrente líquida para o exercício de 2020 e que fosse suspensa a decisão pela qual havia sido exigido o pagamento do valor referente à insuficiência dos depósitos mensais de janeiro a agosto de 2020 e das parcelas objeto do parcelamento autorizado (doc. 4).
    O pedido de aditamento ao plano de pagamentos referente ao exercício de 2020 foi indeferido, em 4.11.2020, em decisão assim fundamentada:
    “A proposta da PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ, para repactuação do parcelamento da insuficiência apurada no exercício de 2019, com início em novembro de 2020 e pagamentos até 31/12/2024, contraria o decidido pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000, no qual foi determinado que os valores devidos no transcorrer do exercício devem ser integralizados até o final do mesmo, impossibilitando que se estenda o prazo de parcelamento de insuficiência relativa a exercício pretérito, razão pela qual indefiro o pedido repactuação do prazo. Quanto a pedido de Aditamento ao Plano de Pagamento para o exercício de 2020, com a manutenção do comprometimento equivalente a 6% da RCL mensal, contudo com redução do depósito mensal de 2,5% da RCL para 1,50% da RCL e do aumento do complemento do percentual obtido através de financiamento de 3,5% da RCL para 4,5% da RCL, também não pode ser acolhido porque estamos a menos de dois meses do final deste exercício e seria temerária tal autorização pois deve ser levado em consideração o fato de que os valores necessários para complementar os 6% da RCL que constam do Plano de Pagamento deverão ser integralizados nesse período, portanto, até 31/12/2020, sob pena das sanções previstas no § 2º do artigo 65 da Resolução CNJ nº 303/2019.
    Com relação à solicitação de retificação dos cálculos efetuados para a determinação do percentual da Receita Corrente Líquida para 2020, ante a ausência da dedução relativa à compensação parcial, no valor de R$32.961.675,48, referente ao precatório Processo DEPRE 7002040-35.1993.8.26.0500, a DEPRE procedeu o recálculo do comprometimento da RCL para os exercícios 2020 e 2021, considerando somente a compensação parcial efetuada no precatório Processo DEPRE 7002040-35.1993.8.26.0500, resultando nos percentuais da RCL de 8,69% e 10,34%, respectivamente (págs. 1346/1347).
    Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ para conhecimento e providências cabíveis” (doc. 8).
    Em 20.11.2020, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo – Depre determinou o encaminhamento dos autos à Presidência daquele Tribunal para a adoção das sanções previstas no art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inclusive o sequestro do valor apurado até aquela data. Foram fundamentos da decisão:
    “A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, instada a providenciar o depósito referente à insuficiência do período de janeiro a agosto de 2020, no valor de R$20.387.478,95 (págs. 1305/1306), assim como o depósito relativo à insuficiência do parcelamento autorizado pela decisão de pág. 1268, no valor de R$7.612.305,02 (pág. 1307), ambos em 31/08/2020, quedou-se inerte, conforme certidão de pág. 1356, de forma que se encontra em mora frente às regras e aos padrões previstos na EC 99/2017, e a ausência de tempestiva liberação dos recursos de que trata o art. 104 do ADCT, exige a imposição das sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único, deste mesmo dispositivo.
    Para tanto:
    (a). Encaminhe-se à E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que seja instaurado, de ofício, procedimento tendente a sequestrar da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ o valor de R$27.999.783,97, que deverá ser depositado junto ao Banco do Brasil, 100% na conta “Ordem Cronológica” (nº 3.000.132.241.559);
    (b). Oficie-se ao Ministério Público para eventual abertura de procedimento civil, tendente a apurar desvio de probidade, na forma do Inciso II, do art. 104 do ADCT;
    (c). Oficie-se à Secretaria do Tesouro Nacional, para que seja obstada autorização para empréstimo externo ou interno, bem como para impedir transferências voluntárias, nos termos do parágrafo único do art. 104 do ADCT. No mesmo ofício deverá ser requisitado à União que retenha os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios, providenciando o depósito do montante na conta judicial do Banco do Brasil, 100% na conta “Ordem Cronológica” (nº 3.000.132.241.559);
    (d). Oficie-se ao Tribunal de Contas para as providências cabíveis;
    (e). Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ para conhecimento e providências cabíveis;
    (f). Faça constar do Cadastro de inadimplentes do CNJ, na forma da Resolução 303, o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ“ (doc. 33 – grifos nossos).
     
    Em 5.2.2021, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo – Depre acolheu manifestação da área técnica daquela diretoria sobre a insuficiência dos depósitos mensais para o pagamento de precatórios do Município de Santo André/SP e das parcelas referentes às diferenças apuradas no exercício financeiro de 2019 e decidiu:
    “Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos mensais efetuados (...) de janeiro a dezembro de 2020 revelaram-se INSUFICIENTES no valor de R$101.033.062,44, atualizado até 31/01/2021 (págs. 1653/1655), ressaltando que o montante informado encontra-se líquido do montante cobrado pela decisão de pág. 1357 (págs. 1653/1655). Em relação à suficiência dos depósitos concernentes ao parcelamento autorizado pela decisão de pág. 1268, nos meses de setembro a dezembro de 2020, revelaram-se insuficientes no montante de R$5.284.678,39, para 31/01/2021 (pág. 1656). A Municipalidade deverá depositar a diferença no prazo de 15 dias, atualizada até a data do efetivo depósito. No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e na Resolução nº 303/2019 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro do valor de R$106.317.740,83, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ” (doc. 34 – grifos nossos).
    3. Contra essas decisões o Município de Santo André/SP ajuíza a presente reclamação.
    Relata que, em razão da crise econômica que está atravessando, não efetuou a totalidade dos depósitos mensais e do pagamento das parcelas previstas no plano de pagamento de precatórios para o exercício de 2020, tendo sido esse planejamento concebido e aprovado antes do início da pandemia causada pelo novo coronavírus, cujo enfrentamento teria custado ao Município, naquele ano, mais de R$ 101.000.000,00 (cento e um milhões de reais) (doc. 5). Informa ter requerido o aditamento do plano de pagamentos do exercício de 2020 e a suspensão das sanções impostas, o que teria sido rejeitado pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Afirma que “o sequestro previsto no § 10, inciso I, do artigo 97, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cuja eficácia foi provisoriamente mantida, somente poderia ser aplicado ao Município Reclamante no caso de não liberação tempestiva “de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)” (§ 2º, inciso II, alínea “b”, do mesmo diploma legal). Entretanto, referido critério não foi observado nas decisões guerreadas na presente Reclamação, evidenciando afronta direta ao decidido nas mencionadas ADIs 4.357 e 4.425“ (fl. 11).
    Noticia que, embora tenha optado pelo regime especial de pagamento de precatórios com depósitos mensais de parcela correspondente a, no mínimo, 1,5% da sua receita corrente líquida (al. b  do inc. II do § 2º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), em 5.10.2010, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios teria apurado que os depósitos seriam insuficientes para a quitação do saldo de precatórios no prazo de 15 anos, o que teria resultado na incorreta fixação de um percentual de comprometimento correspondente a 3,43% de sua receita corrente líquida, “impact[ando], profundamente, nos valores a serem depositados pelo Município a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 99/2017” (fl. 13).
    Argumenta que, com a “entrada em vigor do regime especial para pagamento de precatórios [instituído pela Emenda Constitucional n. 62], o ora Reclamante deveria realizar depósitos mensais “de 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida (…) [e] na vigência da Emenda Constitucional 99/2017, os Planos Anuais de Pagamento apresentados pelo Município deveriam estabelecer depósitos mensais não inferiores a 1,5% (…) além de recursos previstos no § 2º, do artigo 101, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para a quitação do estoque de precatórios até 31/12/2024. Todavia, em total afronta ao decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal Bandeirante fixou percentuais de comprometimento da receita corrente líquida muito superiores (...) elevando sobremaneira os valores devidos a contar do exercício de 2018” (fl. 15). 
    Observa não haver razão para o sequestro determinado, pois sempre observou o percentual mínimo de 1,5% de comprometimento de sua receita corrente líquida para saldar os precatórios. 
    Realça que os meios alternativos elencados nas Emendas Constitucionais ns. 94/2016 e 99/2017 para a quitação de precatórios conduziria à conclusão de inexistir, no regime especial de pagamentos de precatórios, imposição para que os depósitos mensais sejam suficientes para a quitação do estoque de precatórios no prazo assinalado.
    Menciona precedentes jurisprudenciais que afirma favoráveis a sua tese e discorre sobre “as medidas adicionais para quitação de precatórios”, como a abertura da linha de crédito especial prevista no § 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ainda não disponibilizada pela União.
    Informa ter buscado soluções para o adimplemento de seus precatórios na inciativa privada, o que teria sido frustrado em razão de manifestação da Diretoria de Precatórios, que, ao refazer os cálculos do acervo dos precatórios do Município, teria “eleva[do] o estoque total de precatórios para R$ 2.791.364.289,25 (dois bilhões, setecentos e noventa e um milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com comprometimento mensal da Receita Corrente Líquida de 27,56%” (fl. 28), levando o agente financeiro a afastar-se das negociações sob a alegação de que, pelo “aumento, abrupto e exponencial, do estoque de precatórios a consulente presume a condição de insolvência do Município de Santo André, razão pela qual informa que não possui mais interesse na continuação dos estudos em questão“ (fl. 29).
    Destaca ter buscado sem sucesso “habilitação para uso dos depósitos judiciais, admitido no regime especial constitucional, para o fim específico de quitação de precatórios judiciais” (fl. 30), mas “a demora na analise e deferimento do pedido de habilitação [pelo Tribunal de Justiça de São Paulo] (…) agravou, ainda mais, os problemas já suportados pelo Município” (fl. 32), pois o acesso àqueles recursos afastaria a necessidade de aplicação das sanções previstas no art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Afirma ter “obtido diversas decisões favoráveis a respeito do recálculo dos precatórios que são objeto do Processo Geral de Gestão, em especial no que toca aos juros moratórios e compensatórios (…) [, pelo que] se faz necessário o recálculo de todos os valores já requisitados, inclusive dos precatórios parcialmente adimplidos pelo Município, observando-se o disposto nos artigos 21 a 25, da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, [o que foi] requerido à DEPRE no pedido de sobrestamento das sanções impostas, pleito que foi peremptoriamente indeferido” (fl. 34). Aponta que o recálculo dos precatórios poderia reduzir significativamente o montante dos precatórios devidos.
    Assinala que a manutenção das sanções impostas comprometeria a capacidade do reclamante de prestar os serviços públicos, pagar servidores e credores e, especialmente, adimplir o pagamento dos precatórios, informação corroborada em ofício emitido pelo Departamento Econômico e Financeiro do Município (doc. 32).
    Requer medida liminar para “suspende[r] as sanções previstas no art. 104, do ADCT, determinadas pelo MM. Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do E. TJ/SP até julgamento do mérito da presente Reclamação,(...) determinando-se a liberação dos valores sequestrados ou a sua devolução, caso já tenham sido transferidos, em virtude dos graves prejuízos causados ao Reclamante” e que “seja reconhecido que os depósitos mensais devem ser “de 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês de depósito”, nos termos do disposto no artigo 97, § 2º, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 42).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassa[r] (…) as decisões de fls. 1.357 e 1.658, do Processo DEPRE nº 9000553-24.2015.8.26.0500/03, e, por consequência, as sanções do art. 104, do ADCT, com a reversão dos valores sequestrados” (fl. 42).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O que se põe em foco na presente reclamação é se o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo – Depre teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF, ao rejeitar a proposta de aditamento ao plano de pagamentos de precatórios do Município de Santo André/SP para 2020 e determinar a adoção de providências para o sequestro de R$106.317.740,83 (cento e seis milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) das contas do reclamante, além de outras medidas sancionatórias previstas no art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    5. Em 25.3.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento da proposta de modulação apresentada em questão de ordem pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425-QO/DF:
    “1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT); 5) – delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) – atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25.03.2015” (DJe 4.8.2015).
    Naquele julgamento se assentou ficarem mantidas, até 31.12.2020, a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios estabelecida no art. 97 do ADCT e as sanções em caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, atribuindo-se ao Conselho Nacional de Justiça o monitoramento e a supervisão do pagamento dos precatórios pelos entes administrativos submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios. 
    6. Dispõe-se no art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional n. 62, de 9.12.2009:
    "Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.
    § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo:
    I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou
    II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento.
    § 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 deste artigo, será:
    I - para os Estados e para o Distrito Federal: 
    a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das regiões Norte,Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque deprecatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) do total da receita corrente líquida;
    b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque deprecatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; 
    II - para Municípios:
    a) de, no mínimo, 1% (um porcento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;
    b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento)da receita corrente líquida”.
    Sobreveio a Emenda Constitucional n. 94, de 15.12.2016, na qual se acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando,mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.
    § 1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades (...)
    § 2º O débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos orçamentários próprios e dos seguintes instrumentos:
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios, ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, sejam parte;
    II - até 20% (vinte por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, excetuados os destinados à quitação de créditos de natureza alimentícia, mediante instituição de fundo garantidor composto pela parcela restante dos depósitos judiciais (...)
    III - contratação de empréstimo, excetuado dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse empréstimo a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do art.167 da Constituição Federal".
    7. O prazo estabelecido por este Supremo Tribunal em 25.3.2015 e, depois, reproduzido na Emenda Constitucional n. 94/2016 (31.12.2020) foi dilatado por mais quatro anos pela Emenda Constitucional n. 99, 14.12.2017, pela qual se promoveram as seguintes alterações no art. 101 do ADCT:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período,atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. (…)
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos:
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados;
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados,destinando-se: (...)
    III – empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses emprést